Tribunal: TJES
Processo: 0010748-93.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010748-93.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLESIO ZIPINOTTI JUNIOR e outros (11)

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSABILIDADE DOS PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. LEGALIDADE. EVENTUAL AÇÃO REGRESSIVA CONTRA DIRIGENTES OU TERCEIROS QUE DERAM CAUSA A DANO OU PREJUÍZO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DEVERÁ SER OBJETO DE DEMANDA PRÓPRIA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Lei Complementar nº 109/2001 determina que as entidades fechadas de previdência privada devem realizar o equacionamento do déficit dos planos de previdência que administram, sendo que referido equacionamento será de responsabilidade dos patrocinadores, participantes e assistidos na proporção existente entre as suas contribuições.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
“o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001)”
(STJ, REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

III.
A Colenda Corte de Justiça compreende que
“se foi comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano, tanto por questões administrativas (equiparação da data de reajuste de empregados ativos e inativos) quanto por questões financeiras (realinhamento da contabilidade do fundo previdenciário em virtude da profunda instabilidade econômica do país), não há falar em ilegalidade na majoração das contribuições dos participantes, pois, além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário”
(STJ, REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

IV.
Em relação, especificamente, ao Plano de Equacionamento objeto dos autos, que busca regularizar os déficits apurados nos anos de 2013, 2014 e 2015, o mesmo foi discutido e deliberado, com a devida aprovação do Conselho Deliberativo, tendo seus efeitos, portanto, eficácia imediata a todos os participantes, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001.

V.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui compreensão uníssona acerca da legalidade do Plano de Equacionamento discutido nos autos.

VI.
No tocante à alegação dos Recorrentes, no sentido que o déficit existente é decorrente de Ações Criminosas dos Administradores da Requerida, que desviaram dinheiro existente no fundo, situação que afirmam está sendo apurada pelo Ministério Público Federal, não se pode descurar que a própria Lei Complementar nº 109/2001, em seu artigo 21, anteriormente mencionado, determina a possibilidade de ajuizamento de
“ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar”,
situação que, por certo, poderá ser objeto de demanda regressiva pelos Recorrentes, se eventualmente comprovadas suas alegações.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

CLÉSIO ZIPPINOTTI JUNIOR, LUCIANO OMAR LUCKMANN, PAULO CESAR BOSI DE MACEDO, MARCOS LEITE, ROBSON ALMEIDA BARBOSA FILHO, JOSÉ NELSON LEITE, AMADO PASCHOAL BENTO, ANSELMO DUARTE CASSEB NASCIMENTO, SERGIO BITTENCOURT DE OLIVEIRA, ANGELA MARIA MORAES, GEORGE HORTA JUNIOR E CARLOS ALTOMARE CATÃO

interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID 5762644) em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 5476570) que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelos Recorrentes em razão da
SENTENÇA
(fls. 584/594) proferida pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelos Recorrentes em face de
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando
“
os autores ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos da parte adversa, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho dos patronos do vencedor, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito”.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, que:
I)

“são empregados ou ex-empregados do ‘Sistema Petrobrás’ que, ao formalizarem seus contratos de trabalho com a Petrobrás, aderiram expressamente ao atualmente denominado PPSP, um plano privado e fechado de previdência complementar que estabelece a concessão de benefícios previdenciários com valor definido, em complementação aos benefícios previdenciários concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social”;
II)

“de acordo com comunicado da Requerida (doc. 4), os Requerentes serão obrigados a efetuar o recolhimento de contribuições extraordinárias, em virtude da necessidade de sanear os déficits apurados nos anos de 2013, 2014 e 2015”;
III)

“a pretensão da Requerida de exigir que os Requerentes contribuam compulsoriamente para o equacionamento do déficit constitui flagrante ilegalidade e ameaça o direito adquirido e ao pacta sunt servanda, porque contraria o disposto no Regulamento do PPSP (que constitui verdadeira lei entre as partes), segundo o qual os aportes necessários para equacionamento do fundo devem ser realizados exclusivamente pelas Patrocinadoras (o que, até então, sempre foi observado)”.

A título elucidativo, transcrevo o inteiro teor da
Decisão Monocrática
de ID 5476570, proferida por este Subscritor, que assim dispôs,
in verbis:

“
DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifica-se que o feito comporta julgamento, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015, c/c o Enunciado nº 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, a
Lei Complementar nº 109/2001
determina que as entidades fechadas de previdência privada devem realizar o equacionamento do
déficit dos planos de previdência que administram
, sendo que referido equacionamento
será de responsabilidade dos
patrocinadores, participantes e assistidos na proporção existente entre as suas contribuições
,
in verbis
:

“
Art. 21.

O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por
patrocinadores, participantes e assistidos
, na proporção existente entre as suas contribuições,
sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§ 1º
O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições,
instituição de contribuição adicional

ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 2º
A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.”

Nesta seara, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que
“
o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos
, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do
aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder
, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador
(art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001)”
(
STJ,
REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

Deste modo, entende a
Colenda Corte de Justiça
que
“
se foi comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano
, tanto por questões administrativas (equiparação da data de reajuste de empregados ativos e inativos)
quanto por questões financeiras (realinhamento da contabilidade do fundo previdenciário em virtude da profunda instabilidade econômica do país)
,
não há falar em ilegalidade na majoração das contribuições dos participantes, pois, além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário
”
(
STJ,
REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

Além disso, especificamente ao
Plano de Equacionamento
objeto dos autos, que busca regularizar os déficits apurados nos anos de 2013, 2014 e 2015, o mesmo foi discutido e deliberado, com a devida aprovação do
Conselho Deliberativo
, tendo seus efeitos, portanto,
eficácia imediata a todos os participantes
, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001, que determina:

“
Art. 17.

As alterações processadas nos regulamentos dos planos
aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas
, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante
.”

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
ainda que se invoque a disposição do art. 48, IX, do Regulamento do PPSP, a responsabilidade ali atribuída às patrocinadoras vincula-se aos impactos negativos por alterações na forma de cálculo inicial e atualização dos benefícios previstas nos art. 31, 41 e 42, não existindo obrigação geral de custeio
”
(
TJES
, Classe: Apelação, 047180027055, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Destaca-se, por oportuno e relevante, que este
Egrégio Tribunal de Justiça

possui compreensão uníssona acerca da
legalidade do Plano de Equacionamento
discutido nos autos
,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. PETROS
. SÚMULA 563, DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO SISTEMA DE CUSTEIO. DÉFICIT. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR. PRECEDENTES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
De acordo com a compreensão firmada na Súmula 563, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

II.

Dispõe o artigo 17, caput , da Lei Complementar 109/01, que as alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, com a ressalva, em seu parágrafo único e no artigo 68, §1º, ao participante que tenha cumprido os requisitos para a obtenção dos benefícios previstos no plano, ao qual é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível ao benefício,
inexistindo, por outro lado, direito adquirido a regime de custeio
.
Precedentes.

III.
Preveem os artigos 18 e 19, da Lei Complementar 109/01, a necessidade de estabelecimento, no Plano de Custeio, do nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras dos benefícios, as quais serão constituídas por contribuições ordinárias reservada ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano
e extraordinárias destinadas ao custeio de déficits e demais finalidades não incluídas na contribuição normal.

IV.
A instituição de contribuição extraordinária destina-se a custear os déficits e, consequentemente, viabilizar o pagamento integral dos benefícios mediante a constituição de reserva técnica, devendo ser suportada por todos os patrocinadores, participantes e assistidos com o fito de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do Plano
(artigo 18, §2º, da LC 109/01). Precedentes.

V.
Na hipótese, resta ausente a probabilidade do direito vindicado na exordial pelo então agravante, alusiva à suposta ilicitude na instituição de contribuição extraordinária, não sendo suficiente a vaga e genérica alegação de fraudes no Plano de Equacionamento do Déficit do PPSP 1, desprovida de substrato probatório mínimo.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007160, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA FECHADA. PETROS. DEFICIT ATUARIAL. PLANO DE EQUACIONAMENTO. LEGALIDADE
.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001). (REsp 1364013/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)
.

2.
O plano de equacionamento foi discutido e deliberado, com a devida aprovação do Conselho Deliberativo, de modo que seus efeitos têm eficácia imediata a todos os participantes, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001, ressalvando que, embora haja garantia dos benefícios àqueles que cumpriram o requisito antes das alterações, não há essa prerrogativa para a forma de custeio
.

3.

Ainda que se invoque a disposição do art. 48, IX, do Regulamento do PPSP, a responsabilidade ali atribuída às patrocinadoras vincula-se aos impactos negativos por alterações na forma de cálculo inicial e atualização dos benefícios previstas nos art. 31, 41 e 42, não existindo obrigação geral de custeio
.

4.

O plano de equacionamento institui a contribuição extraordinária, não reduzindo propriamente os valores dos benefícios já concedidos e consolidados na forma do art. 68, §1º, da LC 109/2001, não violação de garantia ou princípios.

5.
Mesmo que se sustente a responsabilidade pelo déficit atuarial à má gestão ou inadequada política de reajuste, não há exclusão da responsabilidade do participante para recomposição do fundo, salientando que, nestes casos, o próprio art. 21 da Lei Complementar ressalta o direito de regresso
.

6.
Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES,
Classe: Apelação, 047180027055, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA TUTELA DE URGÊNCIA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FUNDAÇÃO PETROS MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE EQUACIONAMENTO POSSIBILIDADE LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001 EVENTUAL IRREGULARIDADE NOS DESCONTOS QUE DEMANDA ALARGAMENTO INSTRUTÓRIO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A Lei Complementar nº 109/01, em seu artigo 17, aduz, de forma clara que as alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.

2.
Outrossim,
o artigo 21 da referida LC é claro ao estabelecer que o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

3.
A tese deduzida pelo autor de supostas ilicitudes na instituição de contribuição extraordinária demanda um maior alargamento probatório, não sendo suficiente a vaga e genérica alegação de fraudes no Plano de Equacionamento do Deficit do PPSP 1, desprovida de substrato probatório mínimo. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007160, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

4.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000908, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

Por fim, cumpre elucidar, acerca da alegação dos Recorrentes no sentido que
o déficit existente é decorrente de Ações Criminosas dos Administradores da Requerida, que desviaram dinheiro existente no fundo, situação que afirmam está sendo apurada pelo Ministério Público Federal
, não se pode descurar que a própria
Lei Complementar nº 109/2001
, em seu
artigo 21
,
anteriormente mencionado
,
determina a possibilidade de ajuizamento de
“ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar
”,
situação que, por certo,
poderá ser objeto de demanda regressiva pelos Recorrentes
.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, monocraticamente, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como à remessa dos presentes autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Ex positis,
da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão.

Conforme assentado, a
Lei Complementar nº 109/2001
determina que as entidades fechadas de previdência privada devem realizar o equacionamento do déficit dos planos de previdência que administram, sendo que referido equacionamento
será de responsabilidade dos patrocinadores,
participantes e assistidos
na proporção existente entre as suas contribuições
,
in verbis
:

“
Art. 21.

O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por
patrocinadores, participantes e assistidos
, na proporção existente entre as suas contribuições,
sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§ 1º
O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições,
instituição de contribuição adicional

ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 2º
A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.”

Neste contexto, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que
“
o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores,
participantes e assistidos
, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições,
instituição de contribuição adicional
ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador
(art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001)”
(
STJ,
REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

Deste modo, entende a
Colenda Corte de Justiça
que
“
se foi comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano
, tanto por questões administrativas (equiparação da data de reajuste de empregados ativos e inativos)
quanto por questões financeiras (realinhamento da contabilidade do fundo previdenciário em virtude da profunda instabilidade econômica do país)
,
não há falar em ilegalidade na majoração das contribuições dos participantes, pois, além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário
”
(
STJ,
REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

Em relação, especificamente, ao Plano de Equacionamento objeto dos autos, que busca regularizar os déficits apurados nos anos de 2013, 2014 e 2015, o mesmo foi discutido e deliberado, com a devida aprovação do Conselho Deliberativo, tendo seus efeitos, portanto,
eficácia imediata a todos os participantes
, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001, que determina:

“
Art. 17.

As alterações processadas nos regulamentos dos planos
aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas
, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante
.”

Nesta seara, este
Egrégio Tribunal de Justiça

possui compreensão uníssona acerca da legalidade do Plano de Equacionamento discutido nos autos
, nos termos dos Acórdãos reproduzidos no bojo da Decisão Monocrática combatida.

Ademais, acerca da alegação dos Recorrentes no sentido que
o déficit existente é decorrente de Ações Criminosas dos Administradores da Requerida, que desviaram dinheiro existente no fundo, situação que afirmam está sendo apurada pelo Ministério Público Federal
, não se pode descurar que a própria
Lei Complementar nº 109/2001
, em seu
artigo 21
,
anteriormente mencionado
,
determina a possibilidade de ajuizamento de
“ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar”
,
situação que, por certo,
poderá ser objeto de demanda regressiva pelos Recorrentes, se eventualmente comprovadas suas alegações
.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de ID 5476570 nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.